Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716854-93.2023.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: 123 Viagens e Turismo Ltda Embargada: Aline Cristina Martins D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária 123 Viagens e Turismo Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 58473417). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator